Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-65.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701123-65.2020.8.07.0019 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDA: ALAIDES RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte autora quanto à determinação para promover atos para a citação do Réu implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. 2. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 485, inciso III, § 1o, 269, e 884, todos do CPC, sustentando ser nula a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de ser necessária a provocação da parte contrária para a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, e de que o recorrente não teria sido intimado pessoalmente para dar seguimento ao feito. Pontua, ainda, que a extinção do processo, no caso em exame, pode acarretar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 485, inciso III, § 1o, 269, e 884, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese dos autos, a citação do Réu não se aperfeiçoou antes da prolação da sentença, conforme determinado pelo d. Juízo de origem, por inércia do Autor/Apelante, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC/15 (ID 64677495); Por oportuno, registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal, o que não é o caso dos autos (ID 64677495). Assim, rever a decisão colegiada no aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017